Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PEDAGIADA. VEÍCULO DANIFICADO POR PEDRA ARREMESSADA DURANTE ROÇAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES DO STF E STJ. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. EXTENSÃO DO DANO. ORÇAMENTOS COMPATÍVEIS COM A AVARIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão”. (ARE 951552 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, Publicado em 26/8/2016)
2. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa”. (AgInt no AREsp n. 1.457.778/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 19/8/2019.) “Incumbe à Concessionária que explora a rodovia, a fiscalização e cuidado para o regular tráfego a fim de evitar acidentes nos veículos que transitam na mesma. (...) Neste caso, a Corte de origem concluiu que a existência de objeto estranho na via de rolamento, de fato, causou o dano descrito na inicial ao veículo do autor da ação, e assim, cabendo à Concessionária o dever de fiscalização e desobstrução da via que administra, sua omissão lhe enseja a responsabilidade pelo acidente”. (AgInt no AREsp n. 1.134.988/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/4/2018.)
3. Se o usuário da rodovia pedagiada comprovou o dano – vidro da porta do passageiro estilhaçado – causado por pedra arremessada durante roçagem, cabe à concessionária comprovar as alegadas excludentes de responsabilidade.
4. A ausência de prova de que o fato ocorreu por culpa exclusiva de terceiro ou do usuário ou ainda por caso fortuito ou força maior desautoriza o reconhecimento da excludente de responsabilidade invocada pela concessionária. Ressalte-se que o usuário registrou reclamação na Ouvidoria da empresa e o ressarcimento dos gastos com a avaria foi deferido (ID 49919151, pág. 6).
5. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pelo usuário, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-lo indene após a consumação da lesão. O orçamento de peças e serviços compatíveis com a avaria observada nas fotografias e nos vídeos é prova suficiente da extensão do dano. Além disso, a concessionária não apresentou outros orçamentos com base nas imagens do veículo para contrapor o valor pleiteado pelo autor.
6. A situação experimentada pelo autor que teve de seguir viagem sem o vidro da porta do veículo, sujeito a chuva, vento e arremesso de outros objetos, é suficiente para aflorar o dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$ 1.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.